Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-78.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE ARMA DE FOGO (TRÊS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Todavia, as palavras dos ofendidos devem estar alinhadas e amparadas a outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou os crimes narrados na inicial acusatória, uma vez que existem contradições que colocam em dúvida o reconhecimento realizado por uma das vítimas em sede inquisitorial, na medida em que duas delas afirmam categoricamente que todos os autores dos delitos estavam com os rostos cobertos e que não seria possível identifica-los. Ademais, as descrições das características físicas do suposto autor dos crimes que estava portando a arma de fogo são muito vagas, constando apenas a altura e a cor de pele, elementos que não podem ser utilizados com segurança para imputar a autoria ao recorrente.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação da prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por três vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), que lhe foi feita na presente ação penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.